Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO NA AÇÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS. PROCURAÇÃO JUNTADA SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO SUPRIDA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, o qual concluiu que o comparecimento do réu em audiência de conciliação supre o ato citatório, ainda que não tenha poderes especiais na procuração para receber citação, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.